Tribunal: STF
Processo: HC 256280
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PENA SUPERIOR A SETENTA E NOVE ANOS DE RECLUSÃO (DOIS LATROCÍNIOS, TRÊS ROUBOS MAJORADOS E TRÁFICO DE DROGAS). PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO ESPECIAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CRIMES GRAVES COM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. TENTATIVA E RESGATE DURANTE ATENDIMENTO FORA DA UNIDADE PRISIONAL. DETERMINAÇÃO E MONITORAMENTO INDIVIDUALIZADO DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.5.2025, por Consuelo de Ávila Martin Garrido e outro, advogados, em benefício de Sérgio Mesquita Bustamante, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Herman Benjamin, que, em 13.2.2025, não conheceu do Agravo em Recurso Especial 
n. 2.842.007/RS, por óbices formais (Súmulas ns. 7, 83 e 182/STJ).



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente está cumprindo “pena total de 79 anos, 01 mês e 20 dias de reclusão pela prática dos crimes de roubo majorado 
(três incidências), receptação, posse ou porte de arma de fogo de uso permitido, tráfico de drogas (duas incidências), uso de documento falso (duas incidências), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e latrocínio (duas incidências)” 
(fl. 29, doc. 2).   



    3. Indeferidos diversos pleitos similares anteriores, a defesa requereu, outra vez, a concessão de prisão domiciliar ao paciente, pois seria portador de doenças crônicas, tendo sido o pedido novamente indeferido pelo juízo das Execuções Criminais da comarca de Novo Hamburgo/RS.  



    4. Contra o indeferimento da prisão domiciliar, ingressou-se com o Agravo em Execução Penal n. 8000919-91.2024.8.21.0019/RS, no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que negou provimento ao recurso, mantendo a decisão impugnada (fls. 29-31, doc. 2).   



    5. Contra o acórdão, foi interposto recurso especial, cuja inadmissão na origem, por óbices formais (fls. 44-51, doc. 2), ensejou a interposição do Agravo em recurso Especial n. 2.842.007/RS no Superior Tribunal de Justiça. O Presidente, Ministro Herman Benjamin, em 13.2.2025, não conheceu do recurso, mantendo os óbices formais mencionados na decisão do Tribunal de origem (Súmulas ns. 7, 83 e 182 do STJ – doc. 3).  



    6. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual os impetrantes insistem na concessão de prisão domiciliar humanitária ao paciente, que seria portador de hipertensão e cardiopatia.  



    Afirmam ser “cristalina a necessidade de maiores cuidados com o tratamento das doenças apresentadas no quadro pelo paciente, conforme indicado no laudo médico do carecimento de manejo do tratamento através de médico cardiologista, além das dores, dispneia, dificuldade para qualquer movimento e das sequelas após dois infartos”, insistindo em que seu tratamento não pode ser realizado na unidade prisional no qual custodiado.   



    Reconhecem que o recolhimento à prisão domiciliar, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal, somente será admitido, em sede de execução da pena, aos apenados submetidos ao regime aberto. No entanto, excepcionalmente, pode-se conceder ao preso em regime semiaberto, ou mesmo fechado, o benefício da prisão domiciliar, quando demonstrado que o recluso é portador de doença grave e haja a impossibilidade de prestar-se a devida assistência médica no estabelecimento penal em que se encontra recolhido.  



    Estes o pedido e o requerimento:



    “Ante o exposto, em face da coação ilegal sofrida pelo paciente, requer seja concedida a ordem para que seja concedida a prisão domiciliar humanitária, nos termos apresentados”.  



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    7.  O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.  



    8. No presente recurso, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conhecido o Agravo em Recurso Especial n. 2.842.007/RS, por óbices formais (doc. 3).



    9. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. 
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    Há, ainda, outro óbice ao prosseguimento da presente impetração.



    10. As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal, por cuidar-se de questão relativa a pressupostos da atuação de outro órgão judicial, que se limitou a examinar e decidir quanto a sua inocorrência. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 126.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” 
(HC n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).



    Descabe, no caso, cogitar-se do regular trâmite do presente habeas corpus, pois a discussão nele posta refere-se a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que, quanto à pretensão deduzida nesta impetração, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão.



    11. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desses óbices. Essa excepcionalidade é demonstrada quando se patenteia flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que se comprova nos autos. 



    12. Tem-se nos autos que o paciente está cumprindo pena total superior a setenta e nove anos de reclusão, pela prática dos crimes de latrocínio (duas vezes), roubo majorado (três vezes), tráfico de drogas e porte de arma, em regime fechado, sendo incontroverso não ter ainda alcançado o requisito temporal objetivo para o benefício de progressão.  



    Busca-se a concessão de prisão domiciliar, indeferida nas três instâncias antecedentes e em impetrações anteriores pela ausência dos requisitos legais.  



    13. O Tribunal de origem manteve a decisão do juízo das Execuções Criminais, apresentando fundamentos e assentando:



    “Em 29/04/2024 foi indeferido o pedido defensivo de prisão domiciliar em decorrência de seu estado de saúde, sobretudo pelo fato de que o agravante recebe, há anos, tratamento pelo setor médico da casa prisional, inexistindo mudanças no seu quadro que justifiquem a concessão do benefício. 



    Com efeito, assente o entendimento de que a concessão de prisão domiciliar, afora as hipóteses do art. 117 da LEP, somente é cabível em casos excepcionais, dentre as quais está a doença grave, que deve estar cabalmente demonstrada, acompanhada da comprovação da impossibilidade de tratamento no interior de estabelecimento prisional. É a jurisprudência: (...)



    Da análise do caso, apesar das peculiaridades apresentadas pela defesa técnica, sem desconhecer o quadro de saúde do apenado, entendo não conter nenhuma excepcionalidade capaz de deferimento do benefício. 



    Como venho decidindo em processos análogos de concessão de prisão domiciliar, penso que a colocação do reeducando em prisão domiciliar não pode ser deferida de forma indiscriminada, genérica e dissociada das particularidades de cada caso concreto, sob pena de intensificar, inclusive, a insegurança social. 



    Reitero, não desconsidero, ainda, a gravidade do atual cenário vivenciado; no entanto, deve ser documentalmente comprovada a incompatibilidade de eventuais moléstias com o ambiente carcerário, o que não ocorreu na hipótese. 



    Outrossim, como bem pontuado na decisão ora combatida, o laudo médico oficial juntado ao evento 1, OUT10, bem como as demais informações anexadas ao PEC nº 6123249-18.2010.8.21.0019, dão conta de que o apenado está recebendo tratamento médico na Penitenciária Estadual do Jacuí e, quando necessário, está sendo encaminhado para consultas externas, não registrando agravamento relevante no seu estado de saúde. Nesse contexto, parece haver suficiente prestação de assistência médica mesmo nos limites do cárcere, de modo a afastar a necessidade de colocação do apenado em domicílio, o que constitui medida excepcionalíssima concedida somente a casos nos quais é cabalmente comprovada a impossibilidade de o apenado permanecer no ambiente carcerário. 



    Além do mais, em consulta aos autos do processo de execução, verifico que o Juízo mostra-se atento e sensível às demandas do caso. No entanto, a concessão da prisão domiciliar aos apenados do regime fechado se trata de medida excepcional, quando a concessão do referido benefício se mostra como única alternativa viável para possibilitar a garantia de saúde, bem como sua devida recuperação. No caso em apreço, reforço que a o laudo médico atestou que a Casa Prisional possui estrutura para fornecer os cuidados especiais e continuados que o quadro de saúde do apenado requer e, como bem fundamentado na decisão de origem, o apenado ‘há anos vêm sendo atendido pelo setor médico da casa prisional e recebendo a medicação necessária ao tratamento contínuo de suas moléstias’. 



    Em outros termos, não há nenhuma informação específica no expediente de que o agravante não possa ser atendido pelo setor médico responsável pela Casa Prisional, estando, aliás, o juízo de origem atento aos eventuais riscos à saúde. 



    Igualmente, o presente indeferimento não obsta eventual concessão futura do benefício, caso alterado o caso concreto e o quadro de saúde do apenado” (fls. 30-33, doc. 2). 



    14. Pelas circunstâncias do caso e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, não se demonstra constrangimento ilegal na negativa de concessão da prisão domiciliar ao paciente.  



    15. Na espécie em exame, essa questão foi submetida às instâncias antecedentes, que concluíram não ser caso de prisão domiciliar, adotando, ainda assim, as cautelas necessárias ao acompanhamento individual do paciente e ao tratamento de suas doenças crônicas, não se mostrando possível, assim, concluir pela ocorrência do alegado constrangimento ilegal.  



    Registre-se não estar o paciente cumprindo pena no regime 
aberto (art. 117 da Lei n. 7.210/1984 – Lei de Execuções Penais) e que 
as instâncias antecedentes, analisando os elementos fáticos e as circunstâncias concretas do caso, assentaram que o estado de saúde do condenado está sendo monitorado. Ele cumpre pena por diversos crimes graves cometidos com violência contra pessoa com histórico de tentativa de resgate justamente quando em tratamento fora da unidade prisional.  



    As instâncias originárias consideraram o conjunto probatório para não conceder de imediato a prisão domiciliar. Para rever essa conclusão seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos eletrônicos, ao que não se presta o habeas corpus.  



    16. Não há impedimento, se houver alteração do quadro clínico do paciente, a que a defesa apresente, no juízo competente, o pedido para reavaliação da situação específica.  



    As portas do Poder Judiciário não se fecham para o atendimento de pleitos judiciais e para a análise de eventuais pedidos urgentes apresentados.  



    17. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n.  96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011). 



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.  



    Publique-se.  



    Brasília, 16 de maio de 2025.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora